Tribunal: STF
Processo: SL 1823
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Irretroatividade da lei penal gravosa. Improcedência.  



I. Caso em exame  



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos habeas corpus nº 973.230/RS e 1.005.666/RS. As decisões restabeleceram a progressão de regime de dois reeducandos, ao fundamento da inadmissibilidade da aplicação retroativa da exigência de exame criminológico (art. 112, § 1º, da LEP), em prejuízo de apenados que praticaram os delitos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024.



II. Questão em discussão  



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.  



III. Razões de decidir 



3. A interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 112, § 1º, da LEP, com a redação conferida pela Lei nº 14.843/2024, embora passível de questionamento e revisão pelas instâncias recursais, não constitui decisão teratológica nem representa risco iminente de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



IV. DISPOSITIVO  



4. Pedido que se julga improcedente.  



_________________________



Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 5º, XL; LEP, art. 112, § 1º; Lei nº 14.843/2024.       



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus nº 973.230/RS e 1.005.666/RS, que restabeleceram a progressão de regime de dois reeducandos, ao fundamento da inadmissibilidade da aplicação retroativa da exigência de exame criminológico em prejuízo de apenados que praticaram os delitos anteriormente à vigência da Lei nº 14.843/2024.



    2.  Na origem, Cleber Moacir da Silva Adam cumpre pena em razão da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação (art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 180 do Código Penal). Danillo Calvanese Oliveira cumpre pena em razão da condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro e estelionato (art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e art. 171 do Código Penal).     



    3. Após decisões do juízo da execução que determinaram a progressão de regime dos apenados, o MPRS interpôs agravos em execução sustentando a necessidade de realização de exame criminológico, com fundamento na nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024. Os recursos foram providos pelas 4ª e 7ª Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), que cassaram as decisões de primeiro grau e determinaram a submissão dos apenados ao exame, ensejando a impetração de habeas corpus ao STJ (HC 973.230 e HC 1.005.666). 



    4. Ao analisar os pedidos, o Ministro Rogério Schietti Cruz concedeu a ordem, monocraticamente, para cassar os acórdãos do TJRS e restabelecer a progressão ao regime semiaberto em favor dos reeducandos. As decisões estão fundamentadas na compreensão de que a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não pode ser aplicada retroativamente em prejuízo de condenados por delitos praticados antes de sua vigência, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Há menção, também, de que mesmo sob a disciplina anterior a submissão do preso ao exame criminológico somente se justificava mediante decisão judicial concretamente fundamentada, requisito que não se verificou nas hipóteses analisadas. Essas decisões são objeto do presente pedido de suspensão de liminar. 



    5.  Na inicial, o MPRS sustentou a aplicação imediata do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei n. 14.843/2024, também aos processos em curso. Argumentou que se trata de norma de natureza processual, razão pela qual deve incidir mesmo em execuções referentes a fatos anteriores à sua vigência. Afirmou que a exigência de exame criminológico não pode ser qualificada, em tese, como mais gravosa ou mais benéfica ao condenado, pois, a depender do resultado, pode favorecer a progressão. Ressaltou que a dispensa da medida fragiliza a segurança pública e a ordem jurídica. Acrescentou que o STJ, ao afastar a aplicação do dispositivo, teria violado a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10), pois deixou de submeter a questão ao órgão colegiado competente. Alegou, ainda, a inexistência de meio recursal eficaz para atacar decisões monocráticas do STJ, dado o caráter não suspensivo dos recursos cabíveis. Ao final, requereu a suspensão imediata dos efeitos das ordens de habeas corpus que restabeleceram a progressão sem a realização do exame criminológico.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do pedido de suspensão.     



    7. É o relatório. Decido.     



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:     



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, considerando que a controvérsia diz respeito à possibilidade ou não da aplicação retroativa do art. 112, § 1º, da LEP, introduzido pela Lei nº 14.834/2024, à luz do disposto no art. 5º, XL, do texto constitucional. O tema, inclusive, é objeto da ADI nº 7.672, ajuizada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), ainda pendente de apreciação por esta Corte. Foi, também, reconhecida a repercussão geral da questão nos autos do RE 1.536.743 (Tema 1408), pendente de julgamento de mérito. 



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. No caso em exame, a controvérsia está centrada na possibilidade ou não da aplicação retroativa da exigência de exame criminológico aos apenados que praticaram os delitos anteriormente à vigência da Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1º, da LEP, nos seguintes termos:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:  



    [...]



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.  



    12.  O requerente defende que a interpretação correta deve ser no sentido da aplicação imediata do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei nº 14.843/2024, também aos processos em curso, pois se trata de norma de natureza processual. Pondera, ainda, que a exigência de exame criminológico não pode ser qualificada, em tese, como mais gravosa ou mais benéfica ao condenado, pois, a depender do resultado, pode favorecer a progressão.



    13. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, estão fundamentadas na compreensão de que a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não pode ser aplicada retroativamente em prejuízo de condenados por delitos praticados antes de sua vigência, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Destaco o seguinte trecho da decisão proferida no habeas corpus nº 973.230/RS, que sintetiza o entendimento questionado no presente pedido de suspensão (ID: 1fce6946, doc. 5, p. 133):



    [...]  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei n. 14.843 /2024, ao alterar o § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal para prever a obrigatoriedade de realização do exame criminológico em todos os casos de progressão de regime, constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente aos crimes praticados antes de sua entrada em vigor.  



    Nesse sentido:  



    “A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal” (RHC n. 200.670 /GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 23/8/2024).  



    No caso concreto, as informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS (fls. 117-120) confirmam que todos os crimes pelos quais o paciente cumpre pena foram praticados anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, publicada em 11 de janeiro de 2024 e em vigor desde 1º de abril do mesmo ano.  



    O histórico de execução indica que a guia unificada envolve condenações por crimes de furto e roubo, cuja data de início da execução remonta a período anterior à vigência da nova lei. Não há nos autos qualquer fato superveniente ou nova condenação posterior que justificasse a aplicação da norma mais gravosa.  



    Assim, a imposição do exame criminológico com base no § 1º do art. 112 da LEP, na redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, configura aplicação retroativa de norma prejudicial, em violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República, e ao art. 2º do Código Penal.  



    Ademais, inexiste no acórdão estadual fundamentação concreta e individualizada que demonstre a necessidade de submissão do apenado ao exame. Como reconhecido por esta Corte: “A simples referência à gravidade abstrata do delito e à longevidade da pena, desvinculados de algum elemento concreto da execução da pena, são considerados insuficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico” (AgRg no REsp n. 2.002.906/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 4/10/2022).  



    Assim, ao cassar a decisão do juízo da execução com base exclusivamente na incidência da nova legislação, sem qualquer motivação concreta, o acórdão impugnado incorreu em manifesta ilegalidade, justificando a concessão da ordem para restabelecimento da progressão.  



    II. Dispositivo  



    Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao paciente, nos termos fixados pelo Juízo das Execuções. 



    [...]  



    14. Cabe ressaltar que decisões recentes das 1ª e 2ª Turmas do Supremo Tribunal Federal assentaram a inadmissibilidade da exigência de exame criminológico para progressão de regime dos apenados condenados por fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024. Leia-se a respeito:   



    Ementa: Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Irretroatividade. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo em execução penal deduzido pelo ora interessado. 



    II. Questão em discussão: 



    3. Pretensão de aplicação retroativa da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, para fins de progressão de regime. 



    III. Razão de decidir: 4. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 5. Precedentes. 



    IV. Dispositivo: 



    6. Agravo regimental não provido. (RE n. 1.535.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 16.6.2025) 



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE n. 1.531.639, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 30.4.2025).   



    15. Considerando o contexto, entendo que a interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, embora passível de questionamento e revisão pelas instâncias recursais, não constitui decisão teratológica nem representa risco iminente de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.   



    16. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de suspensão de liminar. 



    Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente